Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720979-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: V. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GOUDINHO DOS SANTOS D E S P A C H O Defiro à apelante Central Nacional Unimed, o prazo de dez (10) dias, para aditamento do acordo, conforme postulado na petição de ID no 63010565. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator